Tribunal: TJSP
Processo: 1003300-30.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Comodato – Constituição em mora – Aluguel.

Sendo o réu constituído em mora por meio da citação, em caso de comodato por tempo indeterminado, considera-se para início de incidência do aluguel, pela permanência indevida no imóvel, a data em que ele tomou conhecimento da pretensão, sendo irrelevante a data da juntada aos autos do instrumento citatório, esta que apenas é relevante como marco

Ementa:
Comodato – Constituição em mora – Aluguel.

Sendo o réu constituído em mora por meio da citação, em caso de comodato por tempo indeterminado, considera-se para início de incidência do aluguel, pela permanência indevida no imóvel, a data em que ele tomou conhecimento da pretensão, sendo irrelevante a data da juntada aos autos do instrumento citatório, esta que apenas é relevante como marco inicial do prazo para contestação.

Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003300-30.2017.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LÚCIA
COTRUFO (INTERDITO(A)), é apelado MARCELO RODRIGUES.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003300-30.2017.8.26.0010 -Voto no 42502
2
Apelação Cível no 1003300-30.2017.8.26.0010
Apelante: Lúcia Cotrufo
Apelado: Marcelo Rodrigues
Comarca: São Paulo
Voto no 42502
Comodato Constituição em mora Aluguel.
Sendo o réu constituído em mora por meio da citação, em
caso de comodato por tempo indeterminado, considera-se
para início de incidência do aluguel, pela permanência
indevida no imóvel, a data em que ele tomou conhecimento
da pretensão, sendo irrelevante a data da juntada aos autos
do instrumento citatório, esta que apenas é relevante como
marco inicial do prazo para contestação.
Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de apelação contra sentença de procedência
parcial de ação relativa a comodato de imóvel residencial, aduzindo a
autora o seguinte: o imóvel é indivisível, sendo que o réu o ocupou na
totalidade, e não apenas o pavimento superior, sendo, pois, de rigor sua
condenação ao pagamento de aluguel correspondente à totalidade, e não
pela metade; ainda que se admita que a ocupação foi parcial, a
condenação deve ser pela integralidade, em razão da impossibilidade de
locação a terceiro da parte não ocupada; por outro lado, sendo certo que o
réu ocupava não só o pavimento superior do imóvel, mas também a
garagem e outras partes localizadas no pavimento inferior, o aluguel deve
ser fixado com vistas a essa efetiva ocupação; o início do aluguel deve ser
a data da citação, sendo irrelevante a data em que foi juntado aos autos o
instrumento citatório; os ônus da sucumbência devem ser revistos, pois não
é certo que tenha decaído em maior parte dos pedidos formulados na
inicial.
Recurso bem processado, sem preparo, por ser a
recorrente beneficiária de gratuidade, com resposta e pareceres do
Ministério Público, em Primeiro Grau pelo não provimento e em Segundo
Grau pelo provimento parcial, para o cálculo do aluguel a partir da efetiva
citação e não da juntada aos autos da peça citatória.
É o relatório.
Quanto ao pedido de condenação do réu ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003300-30.2017.8.26.0010 -Voto no 42502
3
pagamento de aluguel relativo à integralidade do imóvel, tem-se que não
vinga.
Na petição inicial constou que o imóvel é composto de
dois pavimentos, sendo que, até determinada época, a autora residiu na
parte inferior, cedendo a superior ao réu. Por razões referentes ao seu
estado de saúde, ela foi residir com seu outro filho, permanecendo o réu no
imóvel.
Em contestação, o réu esclareceu que, até março de
2015, a autora residiu na parte de baixo do imóvel, permanecendo ele na
parte superior, “sendo ambas totalmente independentes, com entradas
individuais, e sem qualquer ligação interna”. Acrescentou que a parte
inferior continua sendo ocupada pela autora, que lá mantém seus
pertences.
Estabelecida, assim, a controvérsia, competia à autora
produzir provas de suas alegações. Mas desse modo não agiu, apesar de
haver sido intimada a especificar provas.
Diante desse contexto, foi acertada a solução dada à
lide pelo MM. Juiz, no sentido de considerar-se a cessão em comodato
limitada à metade do imóvel, conseguintemente fixando-se, como aluguel,
pela ocupação posterior à constituição do réu em mora, metade do valor
estimado na petição inicial.
Com respeito à data da constituição em mora, a
apelante se assiste de razão ao dizer que deve ser considerada a data da
efetiva citação, sendo irrelevante a data da juntada aos autos do
instrumento citatório.
Importa considerar a data em que o réu efetivamente
tomou conhecimento da pretensão formulada pela autora. A juntada do
instrumento de citação apenas teve relevância como parco inicial do prazo
para contestação.
Quanto aos ônus sucumbenciais, a sentença teve
como base a sucumbência recíproca das partes, em iguais proporções,
condenando o réu ao pagamento das custas e dos honorários do patrono
da autora, arbitrados em 10% do valor do débito. E condenou a autora “ao
pagamento das eventuais custas e despesas processuais desembolsadas,
além de honorários advocatícios da Patrona da suplicada ora arbitrados em
R$800,00”. Ressalvou a condição da autora de favorecida por assistência
judiciária.
A alegação da apelante é de que, tendo sido acolhido,
pela metade, o seu pedido, não há justificativa para se lhe impor maior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003300-30.2017.8.26.0010 -Voto no 42502
4
ônus, considerados os cálculos de fls. 170/171, apresentados pelo réu, os
quais foram considerados como base dos honorários de 10%.
Realmente, embora pequena, há uma diferença entre
as verbas honorárias. A fixada em favor do patrono da autora foi de
R$732,94, conforme o referido cálculo (10% sobre R$7.398,22). Enquanto
a estabelecida em favor da patrona do réu foi R$800,00.
Tratando-se, como dito, de sucumbência recíproca, em
iguais proporções, essa diferença não se justifica.
Daí que se acolhe o recurso também nesse aspecto,
reduzindo-se a segunda verba para R$732,04.
Ante o exposto, para os fins de se considerar a data da
efetiva citação como início de incidência do aluguel, e de reduzir a verba
honorária, dá-se parcial provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator